Tribunal: TJSP
Processo: 2245384-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
r no 30, de 31 de maio de 1999, do Município de Chavantes. Norma que "dispõe sobre o enquadramento das condições de insalubridade e periculosidade aos funcionários municipais". Alegação (i) de que a matéria foi aprovada mediante Lei Complementar, em afronta à disposição do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal; e (ii) de que seu artigo 3o vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo, violando a disposição do artigo 124, § 3o, da Constituição Estadual.

2. Fundamento do item "i" que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade".

3. Vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo (item "ii"). Inadmissibilidade. Afronta ao artigo 124, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE no 565.714, em sede de repercussão geral (Tema 25), é inconstitucional o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando em violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Ação julgada procedente, com modulação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, para restringir a declaração de inconstitucionalidade ao fator de indexação, possibilitando, assim, o uso da base de cálculo (prevista no dispositivo impugnado) em valor fixo correspondente ao salário mínimo vigente nesta data (descartadas futuras atualizações) até que sobrevenha lei dispondo sobre a matéria.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2245384-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 30, de 31 de maio de 1999, do Município de Chavantes. Norma que "dispõe sobre o enquadramento das condições de insalubridade e periculosidade aos funcionários municipais". Alegação (i) de que a matéria foi aprovada mediante Lei Complementar, em afronta à disposição do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal; e (ii) de que seu artigo 3o

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 30, de 31 de maio de 1999, do Município de Chavantes. Norma que "dispõe sobre o enquadramento das condições de insalubridade e periculosidade aos funcionários municipais". Alegação (i) de que a matéria foi aprovada mediante Lei Complementar, em afronta à disposição do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal; e (ii) de que seu artigo 3o vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo, violando a disposição do artigo 124, § 3o, da Constituição Estadual.

2. Fundamento do item "i" que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade".

3. Vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo (item "ii"). Inadmissibilidade. Afronta ao artigo 124, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE no 565.714, em sede de repercussão geral (Tema 25), é inconstitucional o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando em violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Ação julgada procedente, com modulação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, para restringir a declaração de inconstitucionalidade ao fator de indexação, possibilitando, assim, o uso da base de cálculo (prevista no dispositivo impugnado) em valor fixo correspondente ao salário mínimo vigente nesta data (descartadas futuras atualizações) até que sobrevenha lei dispondo sobre a matéria.